Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700349-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD RECORRIDOS: JFC PRODUCOES E EVENTOS LTDA, LACY FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR, FABIO ALVES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. DIREITOS CONEXOS. TITULARIDADE DE PESSOA ESTRANGEIRA. COBRANÇA POR EXIBIÇÃO MUSICAL NO BRASIL. VÍNCULO DO TITULAR DOS DIREITOS E A ASSOCIAÇÃO CONGÊNERE ESTRANGERIA. AUSÊNCIA. 1. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) deve demonstrar vínculo entre o titular dos direitos autorais e a associação estrangeira em nome de quem cobra esses direitos. 2. Não se admite que o ECAD cobre direitos autorais elencando apenas os nomes de bandas musicais em língua aparentemente estrangeira e junte dezenas de contratos firmados com associações congêneres com sede no exterior, sem demonstrar qualquer vínculo dos titulares desses direitos com a respectiva entidade homóloga legitimada para arrecadá-los. 3. O ECAD juntou o contrato celebrado com sua congênere na Polônia, mas não demonstrou qualquer vínculo dos titulares dos direitos autorais devidos pelas apresentações das bandas musicais estrangeiras com a respectiva associação polonesa. A demonstração desse vínculo é obrigatória sob pena de se cobrar o que não é devido e de se pagar a quem não é credor. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 2o da Lei 9.610/1998, colacionando julgado do TJGO. Defende que a cobrança da retribuição autoral pela utilização de músicas internacionais independe de demonstração da representação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023